Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-38.2019.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000825-38.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LINALDO TUNES PEREIRA - CPF: 427.735.631-15 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GILVANETE RODRIGUES BONFIM PEREIRA - CPF: 002.220.011-86 (APELANTE), L.T.PEREIRA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 33.026.352/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA – CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
REJEITADOS OS EMBARGOS MONITÓRIOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PELA NOVAÇÃO DO CRÉDITO MONITÓRIO FACE AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGADA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA OS COOBRIGADOS – TEMA 885
STJ EM
RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante orientação paradigma do Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações voltadas a cobrança dos créditos em relação aos coobrigados em geral – a exemplo dos avalistas – pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, todos da Lei n. 11.101/2005.

Nesse contexto, a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação cível

interposto por
Linaldo Tunes Pereira
e
Gilvanete
Rodrigue Bonfim Pereira
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Poxoréu
que julgou procedente a
Ação Monitória
, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
,
rejeitou os embargos monitórios e
converte
u
a pretensão autoral em título executivo judicial
.
E, por conseguinte, condenou a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixando honorários em 10%
sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes
aduzem, em síntese, que a ação executiva deve ser suspensa até ulterior análise da homologação do plano de recuperação judicial
da empresa L. T. Pereira & Cia Ltda – Em recuperação judicial (devedora principal do contrato)
aprovada na assembleia geral de credores.

Nesse sentido, alegam
a ilegitimidade passiva.

Sustentam que considerando que o contrato está sendo pago pelo plano homologado, a Instituição não pode cobrar duas vezes pela mesma dívida.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 200003684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Ilegitimidade passiva)

Os apelantes

defende
m
, preliminarmente, sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da ação.

Contudo, sem razão
os apelantes
.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, em específico do documento contido no Id
200002664
,
observa-se
que gravita a discussão
Contrato
d
e Abertura
d
e Crédito BB Giro Empresa Flex
nº. 055.302.528, emitida em 15/07/2014, pela requerente, cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais)
.

Nota
-se
do contrato, cerne da discussão, que os apelantes firmaram o instrumento, juntamente à empresa L. T. Pereira & Cia Ltda – Em recuperação judicial (devedora principal), figurando como fiadores.

Desta feita, inexiste dúvida de que a relação jurídica, objeto da discussão é a realizada com o
s
apelante
s, devedores solidários
, que, portanto,
são
legítimo
s
para figurar no polo da demanda.

S
obre o tema é oportuna a precisa lição de
Fredie
Didier Jr.
,
ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

1

C
onclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva
“
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade
dos fiadores, que devedores solidários,

devem
responder
pelo
contrato.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

III – VOTO (Mérito)

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo apelado,
Banco do Brasil S/A
, em face
dos apelantes,
fundada
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n° 055.302.528, firmados entre a empresa L.T PEREIRA & CIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e a instituição financeira ora apelada.

Citados os requeridos apresentaram embargos monitórios, Id 200002687.

Pois bem.

O cerne da discussão é apurar se a homologação do plano de recuperação judicial enseja a extinção da monitória ajuizada perante os fiadores
.

O plano de recuperação da devedora principal
L. T. Pereira & Cia Ltda – Em recuperação judicial, que incluiu a dívida objeto da ação monitória,
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n° 055.302.528, tendo incluído o banco apelado como credor, já foi homologado em assembleia, conforme se infere d
a Ata de assembleia geral de credores,
documento de id 200003679.

Por isso,
defendem os apelantes
ocorreu a novação do crédito, nos termos do art. 59, caput e § 1º da Lei nº 11.101/2005, sujeitando-o ao juízo universal da falência
, motivo pelo qual a monitória, convertida em execução, deve ser suspensa.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,

a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Súmula 581/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014,
DJe
de 07/11/2014). 2. No caso, para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à existência de quitação total, seria necessário o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.087.730/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.

Desta feita, enfatiza-se que a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da
recuperanda
, devedora principal, não havendo interferência quanto aos coobrigados
pelo adimplemento do crédito.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA-GERAL. EXTENSÃO A CREDORES DISCORDANTES, OMISSOS OU AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO DOS CREDORES TITULARES PARA SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, o consentimento do credor titular da garantia real ou fidejussória é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial preveja a sua supressão ou substituição (REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 29/6/2021). 2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo, portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação. 3. A Lei da Recuperação Judicial assenta que a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a substituição delas somente será admitida mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia (
arts
. 50, parágrafo único, e 59 da Lei 11.101/2005), daí por que reconhecem a doutrina e a jurisprudência desta Corte o caráter "sui generis" do instituto. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que impõe o provimento do recurso especial interposto pela parte agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.068.119/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1.Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, preservando, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo-se, assim a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 1.1 Em recente pronunciamento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual não é possível à Assembleia Geral suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial, sem a anuência do credor (REsp 1.794.209/SP), isso porque, como restou delineado no referido precedente qualificado, "o artigo 49, § 2º, da Lei 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a obrigação e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias", sobretudo, porque, a novação prevista na lei de recuperação judicial e falência difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo as garantias prestadas por terceiros. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.981.189/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 30/5/2022.)

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Nesse contexto,
dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.
Grifei
.

Assim, na hipótese, não há que se falar que a novação operada nos autos da Recuperação Judicial afasta a possibilidade de execução em face do devedor solidário e coobrigado, porquanto, como dito, resta configurada a responsabilidade do fiador (devedor solidário), no cumprimento das obrigações assumidas no título executado, até porque, pela natureza da garantia (fiança), não existe preferência de ordem da execução.

Imperioso salientar que,
no voto condutor do acórdão paradigma (
nº
1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-
recuperanda
e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do

Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original,
outra referente
à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Ante o exposto,

nego
provimento
ao recurso
e
manten
h
o incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024